Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA DA MULTA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROPORCIONAL. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. PROPORÇÃO NÃO EQUIVALENTE. ALTERAÇÃO.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Por força da aplicação da consagrada teoria da aparência, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, haja vista que, seja como vendedora, construtora, incorporadora ou mera intermediária, em relação ao consumidor, tem-se que todas se apresentam como fornecedoras e, em havendo comprovação da sua participação na cadeia produtiva, consideram-se partes legítimas para integrar o polo passivo em demandas que envolvam rescisão de contrato de unidade imobiliária em construção.

3. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário.

4. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal em favor do consumidor, com o escopo de indenizar eventuais danos sofridos, em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora, deve ocorrer a sua aplicação, não podendo ser cumulada com indenização por lucros cessantes.

5. A jurisprudência deste Tribunal atribui como excessiva a cláusula penal que tenha a sua base de incidência sobre o preço atualizado do imóvel ou do contrato nos casos de resolução do contrato, entendendo como razoável e proporcional a sua fixação com base no valor que foi efetivamente pago pelos promitentes compradores à época da rescisão.

6. Restando frustrada a tentativa da rescisão pela via administrativa, deve ser considerado o termo final para a incidência da cláusula penal a data do ajuizamento da ação, momento em que o autor manifestou sua intenção em rescindir o contrato.

7. O atraso na entrega do imóvel não revela, por si só, repercussão em relação a algum dos atributos da personalidade, mas se refere apenas à ocorrência de inadimplemento contratual, sendo assim indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Diante de sucumbência parcial e não equivalente, merece reforma a sentença que condenou cada parte a metade da verba sucumbencial, quando evidenciado que a parte autora foi derrotada em parte menor de seus pedidos, sendo cabível a alteração na proporção fixada para o pagamento dos honorários, posto que a sucumbência do autor não foi equivalente.

9. Recurso das rés conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito parcialmente provido. Recurso do autor parcialmente conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.